Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERAIS, ESTADUAIS/DISTRITAIS E MUNICIPAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROSSEGUIMENTO. AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Quanto à decadência, a Presidência do IBRAM indeferiu o pedido de renovação da Autorização Ambiental em 04/11/2021, sendo que desse indeferimento foi manejado recurso à Câmara de Instrução e Julgamento, do próprio IBRAM, que aprovou o Parecer Técnico, mantendo a interdição das atividades das apelantes, vindo estas a serem notificadas da decisão apenas em 25/05/2023. Afastada, assim, a decadência, pois o mandamus foi impetrado em 10/07/2023, dentro do prazo legal de 120 dias, nos exatos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.
2. O pedido de anulação dos atos administrativos do IBRAM não se sustenta, tendo em vista que o órgão distrital detém competência residual e prerrogativa de exercer seu poder de polícia fiscalizatório para garantir que a atividades desenvolvidas estejam em conformidade com as normas locais, como o plano diretor, o zoneamento e outras leis distritais de proteção ambiental.
3. No caso, segundo fundamentado na sentença “Esse comportamento pretérito da Administração, por óbvio, gerou para o administrado a expectativa de que, ao menos por esse fundamento, o pedido de renovação da autorização não seria denegado, sendo essa expectativa absolutamente legítima à luz do princípio da boa-fé”.
4. Correta o pronunciamento judicial que determinou “aos impetrados que prossigam na análise do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, sem que aspectos relativos à dominialidade do imóvel e à incompatibilidade com política de uso e ocupação do solo ainda não aprovada constituam óbice à renovação pretendida; ii) autorizar a continuidade das atividades das impetrantes, até ulterior deliberação administrativa acerca do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, nos moldes especificados no item “i” deste dispositivo”.
5. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. Sentença mantida.